Tribunal: TJBA
Processo: 0000812-14.2014.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000812-14.2014.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: NORCONTROL ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. APLICABILIDADE DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. VALOR DO CRÉDITO NA DATA DO AJUIZAMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Dias D'Ávila contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para a cobrança de IPTU. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da dívida, e a correta aplicação dos precedentes firmados pela Corte Suprema e pelo Conselho Nacional de Justiça, considerando as prerrogativas da Fazenda Pública. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal foi ajuizada com valor inferior ao limite de R$ 10.000,00, estabelecido para a extinção por baixo valor. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir. O Conselho Nacional de Justiça, por meio de Resolução, regulamentou a matéria, definindo o valor de R$ 10.000,00 para fins de extinção e estabelecendo que o valor a ser considerado é o da data do ajuizamento. A Fazenda Pública não demonstrou a adoção de providências prévias ou solicitou a suspensão do feito para fazê-lo, conforme previsto pelo Supremo Tribunal Federal. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000812-14.2014.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada NORCONTROL ENGENHARIA LTDA . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.